Tribunal: TJDFT
Processo: 0728564-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUSTIÇA INDEFERIDO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, UTILIDADE, EFICÁCIA E DA COOPERAÇÃO. PENHORA DE BENS PERTENCENTES AO CÔNJUGE. PEDIDO NÃO ANALISADO NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso presente, o credor não demonstrou a realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Ainda assim as pesquisas foram feitas, mas os resultados foram negativos.

2.A renovação do pedido não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. Enfim, não há qualquer dado concreto ou elemento de informação, por mais remoto, acerca da alteração da realidade do devedor revelada até este momento, ou seja, de que ele mantenha ou movimente recursos através do sistema bancário.

3.Nesse passo, considerando a acentuada onerosidade dessa medida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.